Tribunal: TJMT
Processo: 0004282-39.2007.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004282-39.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUSIA MADALENA BEITUM - COMERCIO - CNPJ: 02.328.572/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — REUNIÃO DE DEMANDAS — IDENTIDADE E FASE PROCESSUAL SEMELHANTE — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.

Nos termos do entendimento do STJ, o art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição e, em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0004282-39.2007.8.11.0007

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: LUSIA MADALENA BEITUM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 4282-39.2007.8.11.0007 – código 52178, determinou a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada
Lusia Madalena Beitum
, aos autos piloto de n° 4296-57.2006.8.11.0007 e, consequentemente, julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Irresigna-se, o Apelante, alegando que a reunião das execuções fiscais, nos termos do artigo 28 da LEF, não implica na extinção do processo.

Requer, então, o provimento do apelo para reformar a sentença, determinando-se a reunião dos executivos fiscais que se encontrarem na mesma fase processual, na forma do artigo 28 da LEF, sem que haja extinção dos processos.

Sem contrarrazões (id. 18729998).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 4282-39.2007.8.11.0007 – código 52178, determinou a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada
Lusia Madalena Beitum
, aos autos piloto de n° 4296-57.2006.8.11.0007 e, consequentemente, julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Recorrente, contra a executada acima mencionada, em 11-6-2007, objetivando o recebimento de ICMS Garantido, representada pela CDA nº 000079/07-A.

Diante dos inúmeros feitos de execução fiscal envolvendo as mesmas partes e, com a juntada da CDA, objeto da presente ação nos autos da execução fiscal eleita como piloto, o Juiz de Primeiro Grau reconheceu a perda superveniente do objeto do feito, julgando extinta a execução.

Ocorre que, nos termos do entendimento do STJ, o art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição e, em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. No julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente".
2. O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário,
sponte propria
, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação.
3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 2/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/12/2014). [Destaquei].

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — REUNIÃO DE DEMANDAS — IDENTIDADE E FASE PROCESSUAL SEMELHANTE — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.
É possível a reunião de demandas executivas quando demonstrada a existência de identidade de partes e que estejam na mesma fase processual, dessa forma, não há de se falar em extinção da execução fiscal. Recurso provido.

(TJMT - Número Único: 0002784-52.2014.8.11.0000 - APELAÇÃO CÍVEL (198) Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA). [Destaquei].

Sendo assim, não poderia o Magistrado de Primeiro Grau ter determinado a extinção da ação, o que enseja a reforma da sentença ora guerreada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para afastar a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020